Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Alega-se, neste writ, excesso de prazo para a formação da culpa, tendo o Ministério Público incorrido em erro na troca da testemunha. Ressalte-se, inicialmente, que a acusação é de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes, reavaliada a prisão preventiva dos pacientes, em 08/05/2020, nos seguintes termos (ID 16123889): Os acusados encontram-se segregado em razão de prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva, por decisão proferida pelo Núcleo de Audiência de Custódia, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06. Dito isso, em cumprimento ao disposto no art. 316, § único, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão dos réus. Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Nesse contexto, para revisão da necessidade da prisão preventiva do acusado, é necessário verificar se os motivos que justificaram a segregação cautelar subsistem ou não. No caso, não houve alteração do suporte fático ensejador da decretação da prisão preventiva, a justificar a modificação da decisão proferida, especialmente porque não há nos autos qualquer fato novo que possa levar à revogação da prisão. A decisão que decretou a prisão preventiva dos réus está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar dos acusados com base na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva. Salientou-se que o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados, em razão especialmente do fato de terem sido captadas imagens demonstrando o modus operandi dos autuados, bem como da variedade do entorpecente apreendido (maconha e cocaína), evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Destacou-se ainda que as circunstâncias do caso concreto indicam que os acusados estavam envolvidos em intenso tráfico de drogas, o que evidencia que as medidas cautelares são insuficientes. Por fim, evidenciou-se que: Albert é reincidente especifico, além de ostentar condenação definitiva pela prática dois portes ilegais de arma de fogo, sendo que se encontrava em cumprimento de pena em regime aberto há cinco meses e voltou a delinquir; Dernival ostenta condenação definitiva pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo; Fabricio, por sua vez, encontrava-se em liberdade há menos de um mês e ostenta condenação definitiva pela prática dos delitos de tráfico de drogas, furto (duas vezes) e roubo. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, razão pela qual a manutenção da prisão dos acusados é medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, MANTENHO a prisão preventiva dos réus FABRICIO ALVES DE ANDRADE, ALBERT DOS SANTOS CARDOSO e DERNIVAL DE OLIVEIRA, determinando, em consequência, a permanência dos acusados em constrição cautelar. P.R.I.” No tocante ao alegado excesso de prazo, o princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Registre-se que esta Corte publicou, na sexta-feira, 8/5, a Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020, na qual regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição durante o período de regime diferenciado de trabalho, tendo em vista as medidas adotadas pelo TJDFT para a prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo novo coranavírus. De qualquer modo, designada a audiência de continuação para 24/06/2020, informa a defesa que a testemunha arrolada pelo Ministério Público, o agente de polícia Marco Aurelio Rebes Morini não comparecerá, já que estará participando de Curso de Formação Profissional, que, de acordo com o ofício de ID 16123887, teve início em 16/03/2020 e se estenderá até 14/08/2020. Não consta tenha sido a questão submetida ao juízo a quo. Não pode haver supressão de instância. De qualquer modo, mostra-se recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 20 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator